Tribunal: TJMT
Processo: 1039186-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039186-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ARLEY BRUMATI - CPF: 616.747.101-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ARLEY BRUMATI

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso, mantendo decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de inexistência de comprovação da incapacidade financeira da parte autora.

O embargante sustenta omissão quanto ao exame dos
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, requerendo o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter feito menção expressa aos
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. Ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça, assentando que o art. 98 do CPC exige demonstração efetiva da incapacidade econômica e que a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser elidida por prova em sentido contrário.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC. Considera-se
prequestionada
a matéria efetivamente examinada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, desde que a tese jurídica tenha sido apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se
prequestionada
a matéria efetivamente apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, quando enfrentada a tese jurídica correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ARLEY BRUMATI
contra o acórdão em ID no
338869880
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão padece de vício de omissão, uma vez que não houve manifestação expressa acerca do prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, dispositivos que disciplinam a concessão do benefício da justiça gratuita e a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
344451857).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ARLEY BRUMATI

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ARLEY BRUMATI
contra o acórdão em ID no
338869880
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: ARLEY BRUMATI.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por ARLEY BRUMATI, contra decisão proferida (ID. 211107954 autos de processo n. 1000419-67.2025.8.11.0091) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ARLEY BRUMATI contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Aduz a inicial que
trata-se
de execução de Nota de Crédito Rural n. 40/04151-4, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Conclui-se que os embargos visam não apenas impugnar a formalidade do título executivo (falta de testemunhas), mas também questionar a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, requerendo ampla revisão e tutela judicial para suspender efeitos da mora e proteger os direitos consumeristas dos autores.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, entendo que não são suficientes para o deferimento do pleito de gratuidade de justiça.

Há que se ressaltar que os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade de arcar com as custas do processo.

Ademais, no processo 1000574-70.2025.8.11.0091, determinou-se o parcelamento de custas, o que lhe foi deferido, não aduzindo a alegada hipossuficiência.

Sabe-se que a hipossuficiência da pessoa jurídica não se presume, devendo a parte comprovar a total incapacidade financeira para ser beneficiada com o instituto.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)

Ainda, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (Des.
Serly
Marcondes Alves).

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Entretanto,
defiro o parcelamento de custas,
em seis parcelas iguais e sucessivas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

1. Da alegação de hipossuficiência e do pedido de gratuidade da justiça.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumento que, como agricultor, seus rendimentos são sazonais e foram gravemente comprometidos em razão de fatores climáticos adversos na safra 2024/2025, tendo apresentado, inclusive, gráficos e quadros ilustrativos de produtividade e prejuízo. Ressalta que seu patrimônio é ilíquido, o que inviabiliza o custeio imediato do processo, e invoca os
arts
. 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88, 98 e 99 do Código de Processo Civil como fundamento ao pleito de gratuidade.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração cabal da sua incapacidade financeira.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

“[...] A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.” [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000,
Relator.:MARIO
ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5
o,LXXIV
, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do
beneficiário. Se
as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o
conjunto probatório
não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000,
Relator.: NILZA
MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que a declaração de imposto de renda do agravante, referente ao exercício de 2024, há receita bruta superior a R$ 1.970.000,00 (um milhão, novecentos e setenta mil reais), com resultado líquido positivo, além da posse de patrimônio expressivo.

Ainda que o agravante alegue dificuldades financeiras pontuais e prejuízos na safra 2024/2025, tais circunstâncias não estão documentalmente comprovadas de forma objetiva e eficaz nos autos. Os gráficos e estimativas apresentados não constituem prova hábil a infirmar a presunção relativa da capacidade econômica extraída da documentação fiscal apresentada.

Consoante bem pontuado na decisão agravada, tais elementos são insuficientes para demonstrar a excepcionalidade exigida pelo art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão do benefício à pessoa física, cuja renda é oriunda da atividade agrícola, demanda comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ademais, o juízo de origem, em prudente análise, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis vezes, medida que já traduz sensibilidade à situação alegada pelo agravante, sem, contudo, implicar na concessão do benefício integral da justiça gratuita

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da jurisprudência nele citada, a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da incapacidade econômica.

No caso concreto, verifica-se que a declaração de imposto de renda referente ao ano-base de 2024 evidencia receita bruta superior a R$ 1.970.000,00, resultado líquido positivo e patrimônio expressivo. Os alegados prejuízos não foram comprovados de forma objetiva, e os gráficos apresentados não afastam a presunção de capacidade financeira decorrente dos documentos fiscais acostados.

Desse modo, não se comprovou a excepcionalidade exigida pelo art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, o Juízo de origem já havia deferido o parcelamento das custas processuais em seis parcelas.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
P
ÚBLICO,
HELENA

MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
P
ublicado

no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026